Tribunal: TJDFT
Processo: 0754270-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO, USO DE ESCALADA, CONCURSO DE PESSOAS E DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EVIDENCIADOS. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM ANTERIOR WRIT. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo à subtração da coisa, pelo uso de escalada, pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) ausência dos requisitos legais da prisão cautelar e (ii) excesso de prazo na formação da culpa.
III. Razões de decidir:
3. As alegações aventadas quanto ao cabimento do decreto prisional foram expressamente apreciadas por esta 2a Turma Criminal, no julgamento do “habeas corpus” n. 0738350-73.2025.8.07.0000, que, por unanimidade, teve a ordem denegada. Sendo assim, no ponto, o presente habeas corpus não deve ser admitido.
4. A complexidade da causa, com 7 (sete) réus, patronos distintos, provas complexas (imagens de segurança, perícias técnicas, quebras de sigilo telefônico e telemático e diversas oitivas), bem assim a postura diligente das autoridades estatais para a conclusão do feito, infirmam a tese de excesso de prazo, pois sua configuração não se pauta em critérios puramente matemáticos, mas demanda análise das peculiaridades da causa e da postura das autoridades estatais.
IV. Dispositivo:
5. Habeas corpus parcialmente admitido e, nesta extensão, denegado.